Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. CPC. REVISÃO JUDICIAL. DISTRATO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré com preliminar de nulidade da sentença, por ser ultra petita, sob o fundamento de que o autor não fez pedido acerca de juros legais e correção monetária. Alega, ainda, a impossibilidade de reapreciação judicial de acordo celebrado extrajudicialmente.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em observância ao princípio da congruência, adstringência ou correlação.

5. Os juros e a correção monetária, ainda que não pleiteados, são consectários legais e, portanto, considerados implícitos no pedido. O art. 293, CPC estabelece que “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se no principal, os juros legais”. Afastada a preliminar.

6. O Código de Defesa do Consumidor, assim como o Código Civil, prevê a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa.

7. Na hipótese dos autos, a parte autora, ora recorrida, busca a revisão judicial das cláusulas do distrato por abusividade e onerosidade excessiva. Com efeito, a cláusula contratual que autoriza a retenção de multa contratual superior a 10% sobre o valor pago é nula de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, claramente abusiva, incompatível com a boa-fé objetiva, e sua aplicação resulta em enriquecimento sem causa do fornecedor, mormente ao se considerar que a incorporadora recebe o imóvel que será posto novamente à venda. A limitação da retenção a 10% do valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, confira-se: (Proc. 07054997920198070003, Registro do Acórdão: 1209494, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 06/11/2019; Proc. 07018922520198070014, Registro do Acórdão: 1207779 Data de Julgamento: 10/10/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE : 23/10/2019.

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC (art.55, Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).